Tribunal: TJES
Processo: 0028956-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028956-19.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. CONTAS PRESTADAS PELO AGENTE PÚBLICO E APROVADAS PELO TCE, AINDA QUE COM RESSALVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1. No caso dos autos, em que pese a possível ocorrência de irregularidades formais nos procedimentos administrativos relacionados às prestações de contas pelo demandado, certo é que elas foram prestadas, conforme reconheceu o próprio Ministério Público na inicial.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo.[...]” (AgRg no REsp n. 1.223.106/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 20/11/2014.)

3. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0028956-19.2019.8.08.0048

Apelante:

Ministério Público Estadual

Apelado:
Audifax Charles Pimentel Barcelos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em desfavor do apelado em razão de irregularidades nas prestações de contas referentes aos exercícios financeiros de 2016 e 2017. (fls. 267/273)

Em suas razões, o Ministério Público Estadual alega basicamente que
“[...]restou constatado que o requerido AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS declarou, em sua prestação de contas anual do exercício-financeiro de 2016, despesas de exercícios anteriores, que deveriam ter sido processadas (empenhadas, liquidadas e pagas) nos respectivos exercícios-financeiros correspondentes e não no exercício-financeiro de 2016[...]”
, o que foi reiterado no exercício financeiro de 2017, denotando subsunção ao art. 11, VI, da Lei 8.429, alterada pela Lei nº 14.230/2021, pois
“[...]representaram graves ofensas ao espectro normativo (art. 1 0 , 9° e 42 da Lei Complementar no 10 1/2001 e art. 48 da Lei no 4.820/64), resultando na prática de ato de improbidade administrativa violadores de princípios constitucionais administrativos[...]”
. Que
“[...]Tendo o dever de declarar as despesas no exercício-financeiro correspondente, o requerido, dolosa e conscientemente, não o fez, infringindo as normas vigentes e as irregularidades a que se pretendia mascarar são largas e evidentes (art. 1º, 9º e 42 da Lei Complementar no 101/2001 e art. 48 da Lei no4.820/64), resumida a ausência do devido empenho de tais despesas[...]”
. Além disso, defende a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n° 14.230/2021 para, a final, requerer o provimento do apelo
“[...]para anular a sentença de improcedência de fls. 268/273 e imediato retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da instrução; ou, aplicando o disposto no art. 1.013, §3°, I do CPC, seja reformada a sentença, para julgar o mérito para If CONDENAR o réu pela prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11, I e VI da Lei 8.429/1992, em sua redação original[...]”
. (fls. 275/295)

Contrarrazões apresentadas pelo demandado às fls. 297/324 e pelo Município de Serra às fls. 326/327.

Parecer Ministerial nesta instância, pelo provimento do recurso (ID. 5707347).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a presente demanda envolve ação civil pública manejada pelo Município de Vila Pavão/ES contra Audifax Charles Pimentel Barcelos, tendo como causa de pedir supostas irregularidades nas prestações de contas referentes aos exercícios financeiros de 2016 e 2017.

De logo consigno que não desconheço a existência de recentes julgados do e. Supremo Tribunal Federal pela incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 aos processos em curso. Contudo, não se tratam de precedentes vinculantes.

Afinal, é certo que o Tema 1.199 limitou-se a averiguar a retroatividade ou não das novas normas da Lei de Improbidade Administrativa acerca da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a configuração do ato de improbidade administrativa; e dos novos prazos de prescrição, não apreciando a questão do art. 11, que era exemplificativo e agora é taxativo. Nesse sentido, as elucidativas considerações tecidas pelo eminente Ministro Alexandres de Moraes ao proferir seu voto na mencionada repercussão geral:

“Presidente, faço questão de salientar, porque, da tribuna, em algumas sustentações se abriu um pouco a análise da Lei de Improbidade Administrativa, que aqui estamos analisando e iremos analisar esses dois pontos. O caso concreto traz isso e sabemos que a repercussão geral é a objetivação de um caso subjetivo.

Não podemos abrir o que está sendo discutido no caso específico. Não estamos e não vamos discutir, Presidente, nesta questão, eventuais inconstitucionalidades de mudanças procedimentais, a questão da autonomia das instâncias que a nova modificação da Lei de Improbidade alterou, a questão do art. 11 que era exemplificativo e agora é taxativo. Esses assuntos serão discutidos em outras ações, já há outras ações, como há a questão da legitimidade concorrente. Aqui, ficaremos exatamente nessas duas questões
.”

É o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA, NA PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS QUE SERIAM OBJETO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PARECER DO MPF NO SENTIDO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EVENTUAL JUÍZO DE CONFORMAÇÃO COM O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SUPREMA CORTE NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE.

1. Na interposição do recurso especial, é imperiosa a indicação do dispositivo federal alegadamente violado e sobre o qual recai a divergência jurisprudencial, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, foi correta a aplicação, pela Presidência do STJ, da Súmula 284/STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2.
Ademais, no que respeita à questão suscitada pelo Ministério Público Federal, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, não determinou a aplicação retroativa do novo rol taxativo das condutas descritas no art. 11 da LIA, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
Logo, não é cabível a devolução dos autos ao juízo de origem para eventual juízo de conformação. Nessa linha de percepção: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.564.776/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.184.285/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Portanto, assim como tenho me manifestado em casos assemelhados, tenho que não há que se falar em retroatividade das disposições mais benéficas aos réus/apelados introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, inclusive em relação aos dispositivos revogados ou modificados que contém as imputações de condutas ímprobas, já que, em verdade, restou fixada no julgamento do ARE nº 843989 (Tema 1199 de repercussão geral), orientação geral acerca da inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aos casos de improbidade administrativa.

Tal constatação, todavia, entendo ser desinfluente ao deslinde do caso, já que quanto à matéria de fundo propriamente dita o autor ajuizou a presente demanda imputando ao demandado originariamente prática de ato ímprobo previsto no então vigente art. 11, I, da Lei nº 8.429/91, mas após intimação determinada pelo Juízo para se manifestar acerca das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, requereu o aditamento da inicial para que a hipótese dos autos se subsumisse à nova redação do art. 11, VI, da mencionada Lei nº 8.429/91.

Dita norma prevê que
“[...]
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por [...] deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;”

No caso dos autos, em que pese a possível ocorrência de irregularidades formais nos procedimentos administrativos relacionados às prestações de contas em comento, certo é que elas foram prestadas, conforme reconheceu o próprio Ministério Público na inicial ao afirmar que
“[...]o voto do Exmo. Conselheiro-Relator reconheceu a existência da ilegalidade, mas considerou que tal ilegalidade não macularia a prestação de contas.[...]”
(fl. 17v)

Aliás, como bem ressaltado pela Julgadora de origem,
“[...]diferente do que pretende fazer crer o Ministério Público Estadual, as contas foram efetivamente prestadas e apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as quais, nos moldes em que apresentadas, possibilitaram a emissão de parecer prévio com a respectiva aprovação. Noutras palavras, a existência de despesas de exercicios anteriores nas contas de 2016 e 2017 não implica nem mesmo na ilação de que o requerido deixou de prestar contas, pois se assim fosse o Tribunal de Contas sequer teria condições de analisá-ias e emitir parecer prévio sugerindo sua aprovação.[...]”
(fl. 272v)

Mas ainda que comprovadas eventuais falhas nas prestações de contas narradas nos autos, tais circunstâncias não redundariam no provimento do apelo em apreço, pois de acordo com a exegese emanada pela Corte Uniformizadora sobre a temática, a mera irregularidade administrativa não é hábil ao fim colimado pelos insurgentes, vide:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA RESPONDER A REQUISIÇÕES FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça,
a existência de meras irregularidades administrativas não são aptas a ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. A razão para tanto é que "a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé; e por isso, necessário o dolo genérico na conduta do agente"
(REsp 1512047/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015).

3. "O retardamento ou omissão na prática de ato de ofício não pode ser considerado de maneira objetiva para fins de enquadramento do agente público no campo de incidência do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. É preciso que a conduta seja orientada pelo dolo de violar os princípios da administração pública, o que não ficou demonstrado no caso concreto" (AgRg no REsp nº 1.191.261/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 25/11/2011).

4. Caso concreto em que o Tribunal de origem firmou a compreensão no sentido de que (i) a demora da parte agravada na conclusão da sindicância estaria em harmonia com os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade dos trabalhos, sendo certo, outrossim, que (ii) não se vislumbraria a existência de dolo.

5. Diante de tal quadro fático - cuja modificação esbarra na vedação contida na Súmula 7/STJ -, conclui-se que a conduta da parte agravada não tem o condão de atrair a aplicação das graves penalidades constantes da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que,
mesmo se comprovados os fatos narrados pelo Parquet Federal, estaria configurada mera irregularidade administrativa, não caracterizada pela desonestidade ou improbidade
.

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1470080/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)
(grifos e negritos não originais)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. VI, DA LEI N. 8.429/92. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO. DESPROVIMENTO.

1. Apesar da demora do ex-Prefeito Municipal em prestar contas ao Tribunal de Contas estadual, é incontroversa a ausência de dolo genérico ou prejuízo ao erário em razão do cumprimento da obrigação a destempo.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.223.106/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 20/11/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. [...] Ademais, a orientação do Tribunal regional está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de que 'não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico' [...].” (AgInt no REsp 1542310/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021).

“[...] O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico. [...].” (EDcl no AREsp 1506135/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONVÊNIO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES REMANESCENTES. IRREGULARIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM IMPROBIDADE. MÁ-FÉ NÃO VISUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I - O mero atraso no cumprimento da obrigação de prestar contas no bojo de convênio, dissociado de outros elementos que evidenciem de forma clara a existência de dolo ou má-fé, não configura ato de improbidade administrativa.

II - Improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente que atua com desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave, nuances não caracterizadas na situação em apreço.

III - Recurso desprovido. Remessa prejudicada.” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 054080004978, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENCERRAMENTO DE CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - A necessária identificação da improbidade com o dolo, com a má-fé administrativa e com o abandono do interesse público, revela-se entendimento pacificado na jurisprudência pátria, ao que devem ser acrescidas as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, da qual depreende-se, com ainda mais razão, que o ato de improbidade deve estar manifestamente atrelado ao dolo, ao prejuízo ao interesse público, à má-fé do administrador, mormente no trato do princípio da legalidade que baliza todo e qualquer ato do administrador, o que, no caso específico dos autos, não encontra margem a tipificação pelas provas produzidas.

II - Para além do fato de que não fora a Apelada quem escolheu a área e realizou o projeto, não fora ela quem dera ensejo a contratação da empresa que valeu-se de material que se constatou inadequado à execução do projeto, enfim, para além do fato de que não fora ela quem realizou os gastos da verba do convênio, é imperiosa a constatação de que houve a devida e efetiva prestação de contas por parte da Apelada ao encerrar o convênio, ao contrário do que tenta faze crer o MPES.

III - O encerramento do Convênio operado pela Apelada, por si só, não configura ato de improbidade, até porque levou em consideração o interesse social que havia sido alterado, bem como zelou pelo princípio da eficiência, impedindo a continuidade de uma obra que não era de interesse público, mas, principalmente, de uma obra que iniciou-se de modo equivocado, com o emprego de materiais indevidos, fadados ao perecimento, como constatado pela equipe técnica da Secretaria da Agricultura e não só, uma obra que veio a ser inutilizada pelas enchentes havidas no Município, que condenaram a estrutura até então construída, decorrendo muito claro da prova dos autos o risco de desabamento que se seguiu e a consequente necessidade de demolição do que havia até então sido construído.

IV - Ao encerrar o convênio, evitou a Apelada prejuízo maior, seja para o Município, seja para o Estado, não agindo a então Prefeita imbuída na má-fé, com o fim de lesar o patrimônio público, ao contrário, procurou preservá-lo ao pôr fim ao convênio naquelas condições.

V - A inexecução do convênio nos termos em que inicialmente pactuado e seu encerramento precoce, não podem ser imputados à Apelada, mormente para efeito de caracterizar em seu agir ato de improbidade administrativa, seja na hipótese do artigo 10, seja do artigo 11, da LIA.

VI - Apelo conhecido e improvido. Remessa conhecida para confirmar a sentença.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000750-47.2014.8.08.0055(055140007331), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2023, Data da Publicação no Diário: 18/10/2023)

Ademais, reforço, de acordo com a orientação jurisprudencial do e. STJ,
“[...]não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10.[...]” (AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 28/09/2011)

No caso concreto, então, não vejo como possa divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.